Tribunal: STF
Processo: ARE 1361099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INONIMADA - REENQUADRAMENTO DE FUNÇÕES - AGENTE JUDICIÁRIO - ANALISTA JUDICIÁRIO 01 - LEI COMPLEMENTAR 790/2014 - MESMO CARGO - PRESERVADA A SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DEVIDA A REGULARIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIREFERENÇAS SALARIAIS - SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Os servidores representados pelo sindicato são oriundos do concurso público regido pelo Edital n° 1-TJ/ES de 16/12/2010, o qual visou o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de nível superior "Analista Judiciário 02" e de nível médio para "Analista Judiciário 01", conforme Plano de Carreira e de Vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.



    2. A transformação é anterior à abertura do Edital n° 1-TJ/ES, posto que passou a vigorar na data de sua publicação (21/07/2010), razão pela qual, verificase que os "agentes judiciários - função administrativa", passaram, de fato, a ser denominados "analista judiciário 01".



    3. Portanto, no ano de 2010 fora aberto concurso público para o provimento do cargo de "analista judiciário 01", o qual, conforme anexo IV da Lei 9.497/2010, trata-se do extinto cargo "Agente Judiciário Função administrativa", tendo as nomeações sido publicadas nos anos de 2011, 2012 e 2013.



    4. Não obstante, a Lei Complementar 790/2014, que passou a vigorar a partir da data de sua publicação (03/10/2014), é posterior à nomeação dos novos "analistas judiciários 01".



    5. Sendo assim, quando a Lei menciona "Agente Judiciário Função Administrativa", trata exatamente do cargo "Analista Judiciário 01", de maneira que não encontra guarida que apenas parte dos servidores passem a ser denominados "Analista Judiciário 01 - Área Administrativa",' já que oriundos do mesmo cargo, realizando, por certo, as mesmas funções, fazendo jus ao reenquadramento previsto na Lei Complementar 790/2014.



    6. O presente entendimento não esbarra no disposto na Súmula Vinculante n°37 do Supremo Tribunal Federal. Isto porque não se trata de isonomia existente na identidade de cargos ou funções com vistas a servidores paradigmas, mas sim de servidores ocupantes do mesmo cargo, de maneira que o Legislativo, por meio da Lei Complementar 790/2014, tratou de transformar o cargo, motivo pelo qual não está o Judiciário a interferir na esfera legislativa.



    7.Devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais.



    8. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, suspendendo, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes deste Tribunal.



    9. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, 37, II, X, XIII, 39, § 1°, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente